Tribunal: STF
Processo: ARE 1566486
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kleber Silva de Figueredo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência da Resolução n. 547/2024 do CNJ, fundada na interpretação da norma superveniente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução n. 547/2024 do CNJ é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução n. 547/2024 não pode ser aplicada de forma retroativa, respeitando o princípio do tempus regit actum, conforme previsto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ não se aplica retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação, em observância ao princípio do tempus regit actum.” Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5473458-69.2018.8.09.0024, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, j. 07/05/2024; TJGO, Apelação Cível nº 5772818- 44.2022.8.09.0091, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, 10ª Câmara Cível, j. 18/04/2024.” (Apelação Cível nº 5743112-44.2019.8.09.0148, 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Des. Altamiro Garcia Filho, j. 27.1.2025) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II, XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte (e-doc 7 - id: 81a4c372): 



    “Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta por Agência Goiana de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda da comarca de Taquaral de Goiás, Dra. Marcela Sampaio dos Santos, nos autos de execução fiscal movida em face de Kleber Silva Figueiredo. 



    Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e os intrínsecos, conheço do recurso. 



    A controvérsia recursal restringe-se a determinar se a Resolução n. 547/2024 do CNJ é aplicável às execuções fiscais ajuizadas em momento anterior à sua publicação. 



    Dos autos, verifica-se que a AGR ajuizou execução fiscal contra o Apelado, visando o recebimento da quantia de R$ 5.091,41 (cinco mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos), conforme representado na CDA n. 10.240. 



    A distribuição da ação ocorreu em 26/12/2019 (mov. 01).



    Apesar do entendimento do Juízo a quo ao aplicar a lógica da Resolução n. 547/2024, observa-se que o processo em questão foi iniciado antes da vigência da referida norma. 



    Assim, conforme corretamente argumentado pela Apelante, a análise da matéria envolve questões de direito intertemporal, exigindo que a moldura processual seja aplicada em observância ao princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), verbis:



    [...]



    Em termos simplificados, isso significa que os atos jurídicos são protegidos pela normativa vigente à época de sua constituição, não podendo o status quo ante ser alterado por norma superveniente, como é o caso da entrada em vigor da referida resolução. 



    Sob esse prisma, sendo prerrogativa exclusiva da Administração Pública, caberia apenas a esta, mediante expresso requerimento, solicitar ao juízo de origem a extinção do processo de execução, o que não ocorreu no presente caso. 



    Dessa forma, revela-se desarrazoada e ilegítima a extinção da presente execução fiscal, sobretudo porque fundamentada em valorações contaminadas por error in procedendo e error in judicando, que, nas circunstâncias do processo, acabam por privilegiar o inadimplemento injustificado em detrimento do interesse do erário. 



    Nesse sentido, colacionam-se as seguintes ementas proferidas pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



    “[...] A superveniência da Resolução nº 547/2024 do CNJ implica incidência imediata às execuções fiscais ajuizadas após sua vigência, quando preenchidos seus requisitos, sendo vedada sua aplicação quanto aquelas protocoladas em anos anteriores se contraposta à lei municipal que exigia o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor até o final de 2022 (art. 6º, LINDB). Apelação cível conhecida e provida. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5473458-69.2018.8.09.0024, Rel. Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2024, DJe de 07/05/2024) (destaca-se)



    “[…] A superveniência da Resolução nº 547/2024 do CNJ implica incidência imediata às execuções fiscais ajuizadas após sua vigência, quando preenchidos seus requisitos, mas é vedada sua aplicação quanto aquelas protocoladas em anos anteriores (art. 6º, LINDB), pelo que caberá ser observado apenas o Tema 1.184 do STJ, de modo a aplicar a razoabilidade para considerar como baixo valor a quantia de um salário-mínimo para aqueles municípios desprovidos de norma que regulamentam as suas execuções fiscais e sejam de pequeno porte. Apelação cível conhecida e provida. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5772818-44.2022.8.09.0091, Rel. Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 10ª Câmara Cível, julgado em 18/04/2024, DJe de 18/04/2024)”



    Ressalte-se que, no presente caso, não se discute a necessidade de parcimônia no ajuizamento de execuções fiscais ou o controle judicial sobre aquelas de baixo valor. Contudo, trata-se de uma situação que não comporta a aplicação dos paradigmas que fundamentam a extinção do processo, à luz do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024 do CNJ. 



    Pelas razões expostas, CONHEÇO da apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo singular para prosseguimento da execução fiscal. 



    É como voto.”



    Sobre a matéria, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.355.208- RG, leading case do tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”



    Portanto, o entendimento encampado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Ademais, rever as premissas adotadas na origem, no sentido de que exequente não adotou as medidas previstas no tema 1.184, ausente o interesse de agir, demandaria a análise da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como da moldura fática delineada, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente